Tribunal: TJES
Processo: 5005142-64.2020.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Análise de Crédito; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2021-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005142-64.2020.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
REPRESENTANTE: ELIVALDO FERREIRA
RECORRIDO: 3 PIRAMIDES ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - EPP
RELATOR(A
):ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5005142-64.2020.8.08.0012

REQUERENTE:
ELIVALDO FERREIRA

REQUERIDO:
3 PIRAMIDES ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - EPP

ASSUMI, COMO MEMBRO NESTA TURMA RECURSAL, EM 16 DE JULHO DE 2020.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECISÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO. CARTA DE CRÉDITO ACIMA DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. ART. 3º, I, DA LEI 9.099/95.
ENUNCIADO 39 DO FONAJE.
VALOR DA CAUSA CORRESPONDE AO PROVEITO ECONÔMICO. INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA. EXTINÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2 – Incompetência em razão do valor da causa. Valor da causa deve corresponder ao proveito econômico da ação.
Enunciado 39 do Fonaje: “
Em observância ao art. 2º da Lei 9.099/1995, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido”.

3 - O autor pretende a declaração de rescisão do contrato de consórcio firmado com a ré, de R$ 260.425,55, além da restituição do que já foi pago e a condenação do réu em indenização por danos morais. Inobstante a quantia já paga não superar o teto legal dos Juizados Especiais (art. 3º, inc. I da Lei nº 9.099/95), a pretensão econômica perseguida visa ao desfazimento integral do negócio jurídico, havendo, inclusive, pedido de tutela de urgência para a suspensão dos atos de cobrança das parcelas vincendas.

4 - Neste caso,
o valor da causa deve corresponder ao
valor do ato
, porquanto esta ação tem por objeto a rescisão
do ato jurídico
, em conformidade com o inc. II do art. 292 do CPC, e, por isso, deveria ter sido atribuído o valor de R$ 260.425,55, que é superior a 40 salários-mínimos, sendo forçoso o reconhecimento da incompetência do juízo, nos termos do art. 3º, inc. I da Lei nº 9099/95.

5 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas processuais e honorários advocatícios, vez que defiro Assistência Judiciária Gratuita à parte recorrente.

É COMO VOTO.

EMENTA

PROCESSO Nº
5005142-64.2020.8.08.0012

REQUERENTE:
ELIVALDO FERREIRA

REQUERIDO:
3 PIRAMIDES ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - EPP

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECISÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO. CARTA DE CRÉDITO ACIMA DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. ART. 3º, I, DA LEI 9.099/95.
ENUNCIADO 39 DO FONAJE.
VALOR DA CAUSA CORRESPONDE AO PROVEITO ECONÔMICO. INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA. EXTINÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2 – Incompetência em razão do valor da causa. Valor da causa deve corresponder ao proveito econômico da ação.
Enunciado 39 do Fonaje: “
Em observância ao art. 2º da Lei 9.099/1995, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido”.

3 - O autor pretende a declaração de rescisão do contrato de consórcio firmado com a ré, de R$ 260.425,55, além da restituição do que já foi pago e a condenação do réu em indenização por danos morais. Inobstante a quantia já paga não superar o teto legal dos Juizados Especiais (art. 3º, inc. I da Lei nº 9.099/95), a pretensão econômica perseguida visa ao desfazimento integral do negócio jurídico, havendo, inclusive, pedido de tutela de urgência para a suspensão dos atos de cobrança das parcelas vincendas.

4 - Neste caso,
o valor da causa deve corresponder ao
valor do ato
, porquanto esta ação tem por objeto a rescisão
do ato jurídico
, em conformidade com o inc. II do art. 292 do CPC, e, por isso, deveria ter sido atribuído o valor de R$ 260.425,55, que é superior a 40 salários-mínimos, sendo forçoso o reconhecimento da incompetência do juízo, nos termos do art. 3º, inc. I da Lei nº 9099/95.

5 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas processuais e honorários advocatícios, vez que defiro Assistência Judiciária Gratuita à parte recorrente.

É COMO VOTO.

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, data conforme assinatura eletrônica.

ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Juiz(a) de Direito

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.